Tribunal: TJMT
Processo: 1014076-34.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
V I S T O S,
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado em benefício de WILLIAN YOSHIAKI NACASAWA, qualificado, que nos autos no. n. 0026884-30.2018.8.11.0042 – (Cód. 535180), estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 13a Vara Criminal da comarca Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.
Extrai-se que o paciente está preso, desde dia 13 de julho de 2018, pela suposta prática do delito previsto nos art. 33, "caput", Lei n. 11.343/06.
Sustenta as seguintes teses: 1) excesso injustificado de prazo na prisão, 2) violação ao princípio da homogeneidade, 3) substituição da segregação preventiva pela prisão cautelar.
Argumenta que: “(...) o paciente está preso preventivamente há cerca de 24 (vinte e quatro) meses, não sendo até a presente data formada a culpa do paciente. Ou seja, transitada e julgada a sentença condenatória.” (Sic.)
Aduz que: “(...) nada se pode justificar a permanência de uma pessoa na prisão, sem culpa formada, quando configurado excesso irrazoável no tempo de sua segregação cautelar”, além de que “o indiciado ou o réu, quando configurado excesso irrazoável na duração de sua prisão cautelar não podem permanecer expostos a tal situação de evidente abusividade, ainda que se cuide de pessoas acusadas de suposta prática de crime hediondo (Súmula 697/STF), sob pena de o instrumento processual da tutela cautelar penal transmudar-se, mediante subversão dos fins que o legitimam, em inaceitável” (e inconstitucional) meio de antecipação executória da própria sanção penal.” (Sic.)
Informa ainda, que: “(...) o paciente está preso, sem culpa formada, há 24 meses, período a configurar o excesso de prazo. Privar da liberdade, por tempo desproporcional, pessoa cuja responsabilidade penal não veio a ser declarada em definitivo viola o princípio da não culpabilidade. Concluir pela manutenção da medida é autorizar a transmutação do ato mediante o qual implementada, em execução antecipada de sanção, ignorando -se garantia constitucional, que seja a ele concedido o direito apelar em liberdade, pelos idênticos motivos expostos no presente remédio.” (Sic.)
Ressalta que: “(...) sem incursionar no mérito de matéria atinente a revogação da prisão preventiva, mas que, inevitavelmente, vem cerceando o direito de locomoção do paciente, é evidente que a manutenção da constrição cautelar viola o princípio da homogeneidade”. (Sic.)
Requer pela revogação da prisão preventiva do paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor. E, subsidiariamente, pela concessão do direito apelar em liberdade, pelos idênticos motivos expostos no presente remédio. Juntou documentos (Id.48812495, 48812496).
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado em benefício e WILLIAN YOSHIAKI NACASAWA, qualificado, pois estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 13a Vara Criminal da comarca Cuiabá/MT.
Ab initio, consigno o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal de que a liminar, nesta via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
No caso em análise, observa-se que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, ‘caput’, da Lei 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime fechado, mais 600 (seiscentos) dias-multa, ocasião em que o magistrado singular manteve a custódia cautelar anteriormente decretada.
Para adequada análise dos fatos, transcreve-se a sentença prolatada em 02.10.2019, nos seguintes termos, in verbis:
“[...]
ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5o, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA e CONDENO o denunciado WILLIAN YOSHIAKI NACASAWA, brasileiro, convivente, técnico de segurança eletrônica, natural de Cuiabá/MT, nascido em 05.09.1988, inscrito no RG n. 1296906-0 SSP/MT e CPF n°. 019.128.221-99, filho de Massayoshi Nacasawa e Maria Mtsue Nacasawa, residente e domiciliado na Rua Alan Kardec, n°. 680, Bairro: Santa Izabel, em Cuiabá/MT, nas sanções do art. 33, “caput” da Lei n. 11.343/06.
DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DAS PENAS
Primeira fase:
Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.
De acordo com o artigo do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo codex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.
Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".
Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, não há qualquer razão para redimensionar-se a reprimenda, lembrando que o entorpecente pesou apenas 36,70 (trinta e seis gramas e setenta centigramas) de maconha.
Quanto a culpabilidade, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.
Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.
No que tange aos antecedentes criminais, in casu, se recomenda a majoração da pena base, já que o condenado ostenta uma condenação pelo delito de tráfico de drogas nos autos de cód. no. 367723, por fatos anteriores aos do presente feito, ocorrido no ano de 2012, com trânsito em julgado posterior (27.09.2018), conforme extrato de fl. 190.
A esse respeito é como se posiciona a jurisprudência dos Tribunais Superiores, in verbis:
“(...) 1. Condenações por fatos anteriores ao apurado na ação penal de que se cuida, ainda que com trânsito em julgado posterior, não servem para caracterizar a agravante da reincidência, podendo, contudo, fundamentar a exasperação da pena-base como maus antecedentes (...)” (STJ – HC: 87487 SP 2007/0171783-5, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 02/08/2012, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2012) – Grifei.
Em vista disso, VALORO como maus antecedentes a condenação proferida nos autos sob o cód. 363164. Quantos as ações penais em curso de associação ao tráfico de droga e furto não serão valoradas face a vedação da Sumula 444 do STJ.
Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.
As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.
Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e em 600 (seiscentos) dias-multa.
Segunda Fase:
Não há circunstância atenuante ou agravante a ser considerada.
Por isso, MANTENHO a pena nesta fase tal como já fixada na fase anterior.
Terceira fase:
Concernente ao redutor do § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o condenado não faz jus a essa benesse, posto que não reúne bons antecedentes e se dedica a atividade criminosa, ressaltando que essa é a segunda condenação pelo delito de tráfico de drogas, conforme se denota dos seus registros criminais (extrato de fl. 190).
Neste sentido, é como se posiciona nosso Egrégio Tribunal de Justiça:
(...) A existência de diversos apontamentos criminais pela prática de vários delitos, inclusive, a condenação anterior por tráfico, corrobora que o recorrente está imerso em atividades criminosas, não se tratando de um traficante ocasional, cuja mens legis visa beneficiar, inaplicável a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.Recurso improvido. (Ap 19314/2015, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/07/2015, Publicado no DJE 16/07/2015)
Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.
Por essa razão, DEIXO DE APLICAR a causa especial de diminuição de pena e por não haver causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de WILLIAN YOSHIAKI NACASAWA, brasileiro, convivente, técnico de segurança eletrônica, natural de Cuiabá/MT, nascido em 05.09.1988, inscrito no RG n. 1296906-0 SSP/MT e CPF n°. 019.128.221-99, filho de Massayoshi Nacasawa e Maria Mtsue Nacasawa, residente e domiciliado na Rua Alan Kardec, n°. 680, Bairro: Santa Izabel, em Cuiabá/MT, no patamar de 06 (seis) anos de reclusão.
Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 600 (seiscentos) dias, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1052700/MG, referente ao tema 972 da repercussão geral, cuja publicação se deu em 01/02/2018, declarou a inconstitucionalidade do §1o, do art. 2o, da Lei n. 8.072/90, faço a fixação do regime inicial para cumprimento da pena de acordo com o disposto pelo art. 33 do Código Penal Brasileiro.
Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida pelo condenado (CPP, art. 387, § 2o), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §§2o e 3o, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e ainda os maus antecedentes, FIXO o regime prisional de início em FECHADO.
Da mesma forma e com fundamento no que dispõe o art. 59, da Lei n. 11.343/06, NEGO ao condenado o direito de recorrer em liberdade, MANTENDO-SE a prisão cautelar, já que presentes os fundamentos da prisão preventiva, notadamente, a fim de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e evitar reiteração delituosa.
Por se tratar de processo que o condenado aguardará preso até o julgamento de eventual recurso e considerando que o regime inicial foi fixado no fechado, nos termos do art. 8a da Resolução n. 113/2010 do CNJ, DETERMINO que se expeça imediatamente Guia de Execução Provisória, na forma da lei, encaminhando-a ao Juízo da Execução Penal.
Determino à incineração das substâncias entorpecentes apreendidas, bem como a destruição dos Chips apreendidos.
Como efeitos da condenação (CP, art. 91, inciso II, “b”, art. 243, parágrafo único da CF e art. 63 da Lei de Tóxico), DECRETO o perdimento em favor do Fundo Estadual sobre Drogas - FUNESD, da quantia de R$ 574,00 (quinhentos e setenta e quatro reais), a ser creditada na conta do Banco do Brasil (001), agência: 3834-2, Conta Corrente: 1042746-5; CNPJ: 03.507.415/0020-07, e em favor da UNIÃO do celular, marca J7, com cartão de memória, posto que utilizados na prático do tráfico ilícito de entorpecentes.
Da sentença, intimem-se o Ministério Público, o defensor e o condenado, pessoalmente, indagando a ele sobre o desejo de recorrer o que será feito mediante termo, tudo a teor do art. 1.421, “caput” e parágrafo único, da CNGCGJ/MT.
Certificado o trânsito em julgado: 1) Proceda-se o recolhimento do valor atribuído a título de pena de multa em conformidade com os artigos 50 do CP e 686 do CPP; 2) Oficie-se ao Cartório Distribuidor Local; 3) Oficie-se ao Instituto de Identificação Estadual e Federal; 4) Oficie-se ao TRE/MT; 5) Expeça-se Guia de Execução Penal Definitiva, encaminhando-a ao Juízo Competente.
CONDENO o réu ao pagamento das custas e demais despesas processuais, já que não demonstrada sua hipossuficiência financeiras e ademais, foi defendido por advogado particular. P.R.I.C.”
Cediço que a custódia cautelar anterior ao trânsito em julgado de sentença penal condenatória é medida de exceção, somente se justificando quando houver expressa previsão legal, ressaltando-se que, embora decorra do próprio édito condenatório, é ato de coerção provisório, para o qual deverá ser apresentada uma justificativa legítima.
Vale frisar, no caso vertente, que a custódia cautelar decretada se encontra fundamentada.
In casu, verifico que a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas com base em dados que subsistem por ocasião da sentença condenatória, evidenciando a necessidade da segregação para a garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal e a reiteração delitiva volvida ao paciente. A propósito, o aresto:
“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. Direito de recorrer em liberdade. Impossibilidade. Sentença bem fundamentada. Presentes os requisitos autorizadores da manutenção da custódia cautelar. Ordem denegada. ” (TJSP; HC 2096724-37.2020.8.26.0000; Ac. 13678512; Itu; Décima Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Rachid Vaz de Almeida; Julg. 23/06/2020; DJESP 29/06/2020; Pág. 3207)
Cumpre registrar, ainda, que, tendo o recorrente permanecido preso durante todo o processo, o entendimento jurisprudencial é o de que não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em primeiro grau.
A orientação pacificada na Corte Superior é no sentido de que: “não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva”. (RHC 67.218/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 30/03/2016)
De mais a mais, quanto a potencial violação ao princípio da homogeneidade, fulcrado na tese de que o regime fechado imposto na sentença é mais gravoso do que se advirá da pena quanto realizada a detração a ser analisado pelo juízo executório, não há como concluir que o paciente logrará regime inicial menos gravoso.
Assim, consigna-se o entendimento do art.111 e p.ú, da lei 7.210/84 – LEP, in verbis:
“Art. 111.(...)
Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.”
Portanto, in limine, não sendo exigível do julgador uma aprofundada incursão no mérito do pedido ou na dissecação dos fatos que lhe dão suporte, sob pena de antecipação do próprio conteúdo da decisão definitiva.
De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o c. STJ:
“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.[...]” (RHC 74.482/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 2/12/2016).
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, inclusive, de eventuais decisões, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema, inclusive, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado
Comunicações e providências.